Tribunal: STF
Processo: ARE 1594233
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. JUIZADO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA, COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, VALOR DA CAUSA E REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul decidiu:
“Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por suposta falha médica, nos seguintes termos: (...).
Da preliminar de alegação de sentença ultra petita. A recorrente alega que a condenação teria ultrapassado o teto dos Juizados Especiais e, por isso, seria ‘ultra petita’. 
Sustenta, ainda, que esse fato seria causa de nulidade, pois o processo não poderia ter sido processado no rito sumaríssimo. 
Tal argumento não merece prosperar. Isso porque, compulsando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa não excede o teto de sessenta salários mínimos. 
Acrescento que, no caso, a questão do valor da causa foi discutida anteriormente, ainda na Justiça Comum, e posteriormente, já na Justiça Federal. Nesse ponto, refiro trecho da sentença recorrida, que muito bem esclareceu a questão: (...).
Apenas para esclarecer, o recurso de medida cautelar, ao qual se refere o Juízo, foi interposto pelo próprio autor, que questionava o trâmite perante o JEF. Todavia, após a prolação da sentença, o autor quedou-se inerte, não trazendo novamente o debate à baila.
Ainda que assim não fosse, em sede de Juizados Especiais Federais, é incontroversa a possibilidade do valor da condenação (que não deve ser confundido com o valor da causa) ultrapassar o montante de 60 salários mínimos, prosseguindo a execução em sede de Juizado Especial Federal, na forma do disposto no art. 17, § 4º, da Lei n. 10.259/01, sendo instada a parte autora a informar se possui interesse em renunciar expressamente ao que exceder, para fins de recebimento dos valores via RPV ou, caso fique silente ou informe que não possui interesse em receber via RPV, o montante será pago via Precatório.
(...) Atribuído valor à causa inferior a sessenta salários e não havendo impugnação pela parte ré apta a desconstituir o quantum indicado, o processamento da ação no JEF é regular. 
No mais, sendo o valor da condenação superior ao teto dos JEFs, naturalmente, seu recebimento será através do regime de precatórios, exceto se a parte credora renunciar aos valores excedentes, a fim de receber via RPV. Especificamente em relação ao Grupo Hospitalar Conceição, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, por se tratar de uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial, aplica-se a ele o regime de precatório: (...).
Assim, ao pagamento da condenação pelo réu, aplica-se o regime de precatório/RPV, a ser requisitado da União Federal.
No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir: (...).
Uma leitura atenta dos autos permite confirmar as conclusões do perito, na medida em que entre a data da cirurgia e a realização da amputação, a equipe médica não mostrou preocupação em investigar a fundo as questões narradas pelo paciente, de tal maneira que quando descobriu, já não havia mais o que fazer, a não a retirada do membro. Chamo atenção ao seguinte trecho da sentença, o qual repito para maior destaque (evento 96, SENT1): (...).
Portanto, tenho por adotar as conclusões do perito judicial, dado ser de confiança do Juízo, o qual não apresenta qualquer envolvimento ou interesse no caso sub judice, as quais se mostraram reforçadas pelos documentos trazidos aos autos, assim como pelo histórico dos fatos ocorridos. 
De fato, o parecer técnico do perito judicial nunca é vinculante, nem suas conclusões acolhidas como absolutas, podendo ser afastadas ou relativizadas conforme a prova dos autos. Mas é preciso que a prova contrária seja suficientemente robusta e concludente para afastar as conclusões periciais, não bastando mera divergência de opiniões. Havendo divergência não fundamentada em dados ou fatos, caso dos autos, prevalece a conclusão do expert. 
Com relação ao quantum indenizatório, vejo que o Juízo sentenciante adotou critérios objetivos, tendo por fundamento a Jurisprudência do STJ e do TRF4, vejamos: (...).
No caso, é de se destacar que o paciente era adolescente e, por conduta de agentes públicos, teve sua perna amputada, o que lhe ocasionou abalos psíquicos, além dos desafios físicos de adaptação à nova realidade. Se a conduta omissiva que leva a uma amputação de membros já é gravíssima em adultos, que dirá em adolescentes, os quais ainda estão em plena formação física e intelectual. 
Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001, complementados pelas razões acima expostas. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas” (fls. 1-15, e-doc. 44).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 48). 

4. O agravante argumenta “trata[r]-se de ação de indenização por alegada falha médica ajuizada por particular em face de hospital público federal integrante do Sistema Único de Saúde. O feito, inicialmente distribuído à Justiça Federal comum, foi convertido para o rito do Juizado Especial Federal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa não ultrapassaria o limite de 60 salários mínimos previsto na Lei n. 10.259/01” (fl. 2, e-doc. 50). 

Assevera que “a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal consiste em verificar se é constitucionalmente admissível a manutenção do rito dos Juizados Especiais Federais, previsto no art. 98, I, da Constituição Federal, quando a condenação imposta extrapola de forma expressiva os limites legais e estruturais que caracterizam esse microssistema, inclusive com repercussões diretas no regime constitucional de pagamento de débitos judiciais” (fl. 2, e-doc. 50). 

Sustenta que “o art. 98, I, da Constituição Federal institui os Juizados Especiais como um microssistema vocacionado ao julgamento de causas de menor complexidade, com reduzido valor econômico, procedimento simplificado e execução compatível com o regime de requisições de pequeno valor. A imposição de condenação de elevada monta, cumulada com pensão mensal vitalícia, sob esse rito, desnatura por completo o modelo constitucionalmente previsto” (fl. 4, e-doc. 50). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LV do art. 5º e o art. 100, da Constituição da República e pede “seja dado provimento ao recurso para: reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação constitucional suscitada, declarando a decisão que ultrapassou competência legal (60 salários mínimos) nula, com supressão das condenações que ultrapassam esse limite, ou, alternativamente, anular a sentença na parte que condenou em montante superior e determinar que seja proferida nova decisão observando o rito dos Juizados Especiais Federais, inclusive o limite de valor” e, “subsidiariamente, no mérito, caso este Supremo Tribunal Federal entenda pela manutenção da condenação, determinar a redução do quantum indenizatório para que fique dentro do limite legal de competência, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 8, e-doc. 46).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 1. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 718.582-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2012).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Competência. Juizados especiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC ” (ARE n. 1.457.981-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela competência do Juizado Especial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.286.446-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.189-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022).

“Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização. Responsabilidade civil. Danos material e moral. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso das partes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.387.934 ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2023).

6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora